Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023094-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODOLFO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 074.748.931-93 (AGRAVANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODOLFO GONZAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE EM REGIME SEMIABERTO COM A IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES E DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O descumprimento das medidas impostas pelo juízo singular, consistente no não comparecimento mensal em juízo por prazo superior a um ano, sem qualquer justificativa plausível, autoriza a regressão de regime. A decisão que, embora tenha mantido o regime semiaberto, mas determinou a utilização de monitoramento eletrônico, de outras condições e a alteração da data-base para obtenção de benefícios penais não comporta qualquer modificação, uma vez que decorre da prática de falta grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023094-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOLFO GONZAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 2000022-56.2019.8.11.0008, cujos termos determinaram ao agravante o cumprimento da pena em regime semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar mediante fiscalização eletrônica, cumprimento de outras condições
[1]
e a alteração da data-base para obtenção dos benefícios para o dia da instalação da tornozeleira eletrônica (ID 150063652).

Em suas razões, o agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
salienta ter sido condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão de sua incursão na prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Afirma que após o cumprimento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de pena em regime fechado, período equivalente a 2/5 (dois) quintos da reprimenda corpórea, da juntada de atestado de boa conduta carcerária e de proposta de emprego, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barra do Bugres/MT, determinou a progressão para o regime semiaberto e a remessa do feito para a Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da maior proximidade da residência de seus familiares.

Acostou ao feito certidão emitida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, datada de 16/05/2022, onde informou seu endereço, telefone para contato e local de trabalho. Relatou que diante do advento da pandemia decorrente da Covid-19, houve a suspensão dos atendimentos aos apenados e que não tomou conhecimento da remessa do feito à Comarca de Cuiabá/MT.

Alega que jamais se eximiu de cumprir com as determinações impostas pelo Poder Judiciário, entretanto, o juízo
a quo
determinou sua regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Em razão do exposto, pugnou para que a decisão recorrida seja reformada e “
que seja anulada a decisão para colocação de equipamento de monitoramento eletrônica, bem como seja liberado os termos de assinatura de comparecimentos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal e da Súmula 491 do Supremo Tribunal de Justiça
”.

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação (ID 150063655).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão agravada (ID 152196180).

É o relatório.

[1]
Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; 2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); 2.1. É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para: trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. 2.2. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento; 2.3. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à Central de Monitoramento Eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance. 3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: assinar o termo de comparecimento; comprovação de trabalho e endereço residencial. 10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. 11.1. Havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODOLFO GONZAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, o agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão de sua incursão na prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 150063656 – pp. 97/106).

De acordo com as informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado de Mato Grosso, o agravante encontrava-se recluso desde o dia 14/02/2019 (ID 150063656 – p. 132), de modo que o cumprimento requisito objetivo para a progressão de regime dar-se-ia em 02/04/2021 (ID 150063656 – p. 133).

Em 26/04/2021, o juízo de primeiro grau concedeu a progressão para regime semiaberto e fixou diversas condições para o seu cumprimento (ID 150063656 – p. 139/140)
[1]
, expedindo-se alvará de soltura em favor do agravante.

Após a concessão da progressão de regime, o agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
pugnou ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres/MT pela remessa do processo executivo de pena para a Comarca de Várzea Grande/MT, onde reside a sua genitora, com quem passou a morar (ID 150063656 – pp. 146/147 e pp. 150/151).

Após a colheita do parecer ministerial, em 16/05/2022, o juízo de primeiro grau deferiu o pleito defensivo e determinou a remessa do processo executivo de pena para a Comarca de Várzea Grande/MT (ID 150063656- p. 156).

Em 06/06/2022, procedeu-se à redistribuição do processo executivo de pena para a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual detém competência para a execução
das penas privativas de liberdade de regime fechado, aberto e semiaberto, bem assim de penas restritivas de direitos e a corregedoria dos presídios, como ainda Cartas Precatórias Criminais que visam o cumprimento (regularização) de Mandados de Prisão das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande.

Em 05/08/2022, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão em que mencionou que o agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
“
abandonou o cumprimento de sua pena após ter sido progredido ao regime semiaberto em 26.04.2021 (seq. 21) sem qualquer justificativa, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas
” (ID 150063656 – pp. 158/159).

O juízo
a quo
determinou, em razão do descumprimento das medidas impostas, a regressão cautelar do agravante e a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID 150063656 – pp. 158/159).

Frente a esta decisão, o agravante pugnou pela suspensão e recolhimento do mandado de prisão (ID 150063656 – pp. 164/168).

De sua parte, o juízo
a quo
não acolheu o pleito defensivo, entendendo que houve o abandono do cumprimento da pena em 26/04/2021, a demonstrar sua falta de comprometimento em cumprir com a pena imposta.

Entretanto, entendendo pela inexistência de informações a respeito da prática de novos crimes, manteve o cumprimento de pena no regime semiaberto mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, computando-se no cálculo de pena a interrupção de 26/04/2021 até o dia em que comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico e reativar a tornozeleira (ID 150063657 – pp. 08/10).

A decisão também acrescentou: “
Aplico os efeitos secundários da regressão definitiva ao regime mais grave e determino à alteração da data-base para obtenção de benefícios para o dia em que o recuperando reinstalar a tornozeleira eletrônica. REVOGO o mandado de prisão eventualmente expedido nos autos e DETERMINO o seu imediato RECOLHIMENTO. O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução)
”.

Por fim foram impostas diversas condições a serem observadas pelo agravante, já destacadas no relatório.

À luz destes pontos, denota-se que os argumentos vergastados no agravo em execução interposto não comportam provimento, pois, após a concessão do regime semiaberto ao agravante em
26/04/2021, foram fixadas diversas condições para o seu cumprimento, inclusive a de “
comparecimento mensal em Juízo, e comprovar nos autos mediante petição ou por certidão de apresentação em secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, que encontra-se trabalhando, frequentando curso ou exercendo qualquer outra atividade lícita
”
(ID 150063656 – p. 139/140)
.

Ocorre que, de acordo com a documentação dos autos, o agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
pugnou pela remessa do processo executivo de pena para a Comarca de Várzea Grande/MT (ID 150063656 – pp. 146/147 e pp. 150/151), o que foi deferido, mas apenas voltou a se apresentar em juízo apenas em 16/05/2022, quando compareceu à 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, onde informou seu endereço, telefone para contato e local de trabalho.

Ou seja, o agravante permaneceu por um período de tempo superior a 01 (um) ano sem que, efetivamente, tenha comparecido a qualquer unidade jurisdicional pessoalmente, ou através de procurador, a fim de demonstrar sua atenção às determinações judiciais.

Portanto, não restam dúvidas que esta situação caracteriza fuga e falta grave, nos termos do art. 50 e art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a ensejar a regressão de regime.

Aqui é importante salientar que o juízo
a quo
, prudente e acertadamente, analisou o feito em seus pormenores e, embora pudesse, manteve o regime semiaberto ao agravante
Rodolfo Gonzaga de Oliveira
, por entender desnecessário o seu recolhimento ao cárcere, impondo-lhe, todavia, a utilização de tornozeleira eletrônica e a submissão a outras condições indicadas na decisão atacada.

Porém, é importante frisar, que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para obtenção do benefício da progressão de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento desta infração, nos termos do verbete sumular 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
I - Permanecer no interior de sua Residência, das 21:00 (vinte e uma) às 06:00 (seis) horas no decorrer da semana, e por todo o interstício diário e noturno (24 horas) nos finais de semana e feriados; II - Proibição de frequentar lugares onde haja venda e consumo de bebidas alcoólicas, eventos festivos de qualquer natureza, comícios e manifestações públicas bem como boates e congêneres; III -Não se ausentar da cidade onde reside bem como não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, diante de motivo justificável; IV –Comparecimento mensal em Juízo, e comprovar nos autos mediante petição ou por certidão de apresentação em secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, que encontra-se trabalhando, frequentando curso ou exercendo qualquer outra atividade lícita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022